Tribunal: TJMT
Processo: 1029348-31.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029348-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREUZA MARIA DE JESUS CHAGAS - CPF: 083.795.508-46 (RECORRENTE), LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES - CPF: 046.376.711-08 (ADVOGADO), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1029348-31.2021.8.11.0001

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CREUZA MARIA DE JESUS CHAGAS

Recorrido(s):

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/05/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente relatou na inicial que as faturas dos meses de janeiro a julho de 2021 estão em valor acima da média, requerendo sua revisão.

A Recorrida, em sua defesa, alegou que as cobranças são legítimas.

Pela análise dos documentos, verifica-se que houve considerável elevação nos meses questionados, não sendo demonstrado a regularidade do medidor instalado no imóvel da Recorrente.

Não havendo comprovação da regularidade, ônus que incumbia a Recorrida, nos moldes dos artigos 6º, VIII, do CDC e 373, II, do NCPC, as cobranças ora contestadas devem ser declaradas inexigíveis.

Havendo a cobrança indevida insistente, referente a fatura com cobrança muito além do real consumo, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

A parte Recorrente alegou na inicial que recebeu faturas com valores elevados, dos quais discorda. Alega que as cobranças são indevidas e pugna pela revisão das mesmas.

A Ré, em sua defesa, alegou que as cobranças são legítimas, posto que decorrem do consumo regular na residência.

A sentença julgou improcedente a ação, com condenação da Recorrente em litigância de má-fé.

A parte Recorrente se insurge em recurso, pugnando pela declaração de inexigibilidade dos débitos
sub judice
e indenização por danos morais.

A parte Recorrida, rebateu as razões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Reclamante requereu a revisão das faturas referente aos meses de
janeiro (R$ 1.221,59), fevereiro (R$ 563,81), março (R$ 462,53), abril (R$ 1.032,46), maio (R$ 2.429,02), junho (R$ 2.406,73) e julho (R$ 2.495,88) de 20
21.

Alegou na inicial que, tais valores não condizem com o real consumo, destoando de sua média registrada nos meses anteriores de apenas 10m3.

Assevera que buscou solução administrativa, mas não conseguiu revisar as faturas contestadas. Juntou protocolos de atendimento e conversa via aplicativo de celular.

Pois bem. Em que pese as alegações da Recorrida, verifico que a mesma deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que juntou aos autos apenas informações sistêmicas em que acusam eventuais vistorias realizadas por seus próprios funcionários, tratando-se, assim de documentos unilaterais inservíveis como prova.

Ora, diferente de tantos outros feitos, não houve a juntada de laudo do INMETRO, certificando a validade do hidrômetro então instalado no imóvel da Recorrente.

Saliento, em que pese conste alguns registros fotográficos do hidrômetro da parte autora, tais são insuficientes para comprovar a legalidade das cobranças, notadamente quando estas se apresentam em consideráveis montantes, bem diferentes da média de consumo até então acusada antes de abrupto aumento.

Destaco, de uma média mínima de 10m3, o consumo passou para valores consideráveis, atingindo o patamar máximo de 134m3, friso, mais de 13 (treze) vezes a média da unidade, cabendo a Recorrida demonstrar cabalmente a validade do medidor.

Portanto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do NCPC, e não havendo provas em seu favor, merece reforma a sentença para julgar a ação parcialmente procedente.

Relativo aos danos morais entendo que os mesmos restaram por evidenciados. Houve cobrança indevida, sendo que a Autora procurou resolver o problema na esfera administrativa, sem sucesso e a ameaça de corte.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, além da iminência de sofrer corte no fornecimento dos serviços.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais).

Por fim, dada a parcial procedência da demanda, resta por afastada a condenação da parte autora em relação a litigância de má-fé, vez que não vislumbrada sua presença na demanda em análise.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, e julgar parcialmente procedente os pleitos da exordial, para, nos moldes do artigo 487, I do NCPC, para:

a)

determinar a revisão das faturas discutidas referente aos meses de janeiro (R$ 1.221,59), fevereiro (R$ 563,81), março (R$ 462,53), abril (R$ 1.032,46), maio (R$ 2.429,02), junho (R$ 2.406,73) e julho (R$ 2.495,88) de 2021 para a média de consumo dos 06 (seis) nesses anteriores a janeiro de 2021, atualizadas pelo INPC a partir da data do vencimento de cada uma delas, sem juros de mora e ainda sem multa visto que, estavam
sub judice
e ainda com sucesso no refaturamento;

b)

condenar a reclamada a pagar indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022